Tribunal: TCU
Processo: 015.207/2018-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada de auditoria realizada com o objetivo de verificar a execução das obras de construção do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na BR-493/RJ, entre o entroncamento BR-040/116(B)/RJ e o entroncamento com a BR-101/RJ, autuada para apurar suposto débito verificado em contrato referente ao lote 2 das referidas obras.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de tomada de contas especial autuada por determinação do Acórdão 768/2018-TCU-Plenário , lavrado no âmbito de levantamento de auditoria realizado nas obras de implantação do Arco Metropolitano do Rio de Janeiro, na rodovia BR-493/RJ (Fiscobras 2010 - TC Processo 014.919/2010-9 ), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a ocorrência da prescrição das pretensões punitiva e ressarcitória do débito em apuração no presente processo, nos termos dos arts. 11 e 12, parágrafo único da Resolução TCU 344/2022; 9.2. dar ciência desta deliberação ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e à Secretaria de Obras do Estado do Rio de Janeiro (Seobras/RJ); e 9.3. arquivar o processo.